Tribunal: TJMT
Processo: 1000418-64.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000418-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GABRIEL MORAES SANTOS - CPF: 059.314.501-14 (ADVOGADO), HELLEN CRISTINA SOUSA DE MORAES - CPF: 899.579.971-49 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), NADIA GISELLY DE CASTRO E SILVA - CPF: 898.464.191-04 (ADVOGADO), CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - CPF: 112.086.028-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ESBULHO POSSESSÓRIO NÃO DEMONSTRADO. CONTROVÉRSIA SOBRE A POSSE ANTERIOR E DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de reintegração de posse cumulada com indenização por danos materiais,
sob alegação
de esbulho possessório e impossibilidade de alienação do imóvel.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na necessidade de concessão da tutela provisória para reintegração na posse da área e suspensão dos registros de georreferenciamento, considerando a alegação de esbulho possessório ocorrido há mais de 14 anos.

III. Razões de decidir

3. O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não se encontra evidenciado, dado o longo lapso temporal entre o alegado esbulho (2009) e o ajuizamento da ação (2024).

4. A posse anterior dos agravantes e a configuração do esbulho são objeto de controvérsia, sendo necessária dilação probatória para a correta delimitação das áreas e a apuração dos fatos.

5. A manutenção dos registros de georreferenciamento não representa risco iminente de dano irreparável, pois a questão pode ser adequadamente solucionada na fase instrutória do processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência em ação possessória exige a comprovação inequívoca da posse anterior, da turbação ou esbulho recente e do perigo de dano, sendo inviável sua antecipação quando há controvérsias relevantes que demandam dilação probatória.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 561.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1003400-95.2018.8.11.0000, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, j. 27/06/2018; TJMT, AI 1002593-02.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 10/05/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOÃO FORTUNATO BACHIEGA
e
ALZIRA RICHARD FURLANETI BACHIEGA
contra a decisão proferida pela Dra. Érika Cristina Camilo
Camin
, Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Colíder, que, nos autos da ação de Reintegração de Posse cumulada com Indenização por Danos Materiais n. 1001876-26.2024.8.11.0009, ajuizada em face de
JOSÉ ANTÔNIO DE FREITAS MACEDO, MARIA GLÓRIA MACEDO, OZÉLIO ÂNGELO MAZOLINI
e
MARIA SILVÉRIO BUENO MAZOLINI
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência
formulado pelos
A
gravantes, consistente na reintegração de posse da área supostamente invadida e na suspensão dos registros de georreferenciamento das matrículas n. 9.706 e 19.851 (ID. 175496407, na origem).

Em suas razões recursais (ID. 258504694), os Agravantes alegam que os requisitos legais para a concessão da tutela provisória estão presentes, argumentando que são vítimas de esbulho possessório e que, apesar de a posse ser considerada “velha”, a jurisprudência admite a antecipação dos efeitos da tutela em tais hipóteses, sustentando que o indeferimento da medida liminar acarreta prejuízos irreparáveis, comprometendo suas atividades econômicas e impedindo a alienação do imóvel invadido.

O pedido de
antecipação da tutela recursal
foi por mim
indeferido
no ID.

259646188
.

Contrarrazões nos
IDs
. 266930297 e 269322264, pugnando pelo desprovimento do agravo.

Recurso tempestivo e
isento de
preparo (ID.

258511151
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os Agravantes
JOÃO FORTUNATO BACHIEGA
e
ALZIRA RICHARD FURLANETI BACHIEGA
pretendem a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência na ação de Reintegração de Posse Cumulada com Indenização por Danos Materiais, para que sejam reintegrados na posse da área litigiosa e suspensos os registros de georreferenciamento das matrículas impugnadas.

Do cotejo dos autos,
contudo
, verifico que o recurso
não
comporta provimento. Vejamos.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada, no que
pertine
:

“(...) Quanto à tutela provisória (concessão de tutela de urgência), algum comentário deve ser feito.

É que, nas ações possessórias, quando propostas dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho, processam-se de acordo com o art. 554 e seguintes do CPC, de modo que, para o deferimento do pleito liminar, cabe ao autor provar o preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, quais sejam: (...
)

Neste sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: (...
)

Na hipótese, analisando-se os autos, constata-se que se trata de “posse velha”, pois ultrapassado o período de ano e dia, que devem ser contados a partir da data em que houve a perda da posse dos requerentes.

Explica-se. Alegam os autores que teriam realizado à venda dos 76,2300 hectares aos primeiros requeridos
em 10 de novembro de 2008
, e
estes em
janeiro de 2009
, após o acidente do autor João, teriam invadido
a área agora de 10,3203 hectares.

No mais, os primeiros requeridos teriam vendido aos segundos requeridos
a
área total (venda legítima + área invadida)
em março de 2012
.

Logo, partindo dessas premissas e num juízo de cognição sumária, apropriado para o momento processual oportuno,
não se vislumbram nos autos os elementos necessários à concessão da tutela provisória de urgência antecipada
.

É que, para além dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, não se
verifica
no caso dos
autos
risco ao resultado útil do processo, uma vez que em tese,
os autores estariam despojados da posse da área remanescente desde 2009, e passados 15 anos de uma suposta ocupação irregular de uma área anexa à área da venda do bem, é que teriam se socorrido do Judiciário para tentar reaver a posse perdida por meio de reintegração de posse
.

Não obstante, em análise aos autos, a probabilidade do direito está evidenciada pelos documentos juntados aos autos, que comprovam o exercício da posse anterior pela parte-requerente, a ocorrência do esbulho,
sua data, e a perda da posse, especificamente o contrato de compra e venda juntado aos autos.

Outrossim
, quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os fatos narrados na petição inicial não evidenciam a urgência necessária para concessão da medida pleiteada ou eventuais prejuízos à parte-autora que possa advir da demora da decisão judicial, em especial pelo fato de que
estão sem a posse da área remanescente
desde de
janeiro de 2009
,
não tendo tomado anteriormente qualquer medida ao longo dos anos para cessar eventuais esbulhos
.

Não passa despercebido que o requerente João
encontra-se
em coma e incapacitado para os atos da vida civil, contudo sua curadora, na qualidade de gestora dos bens, poderia e deveria ter tomado às providências necessárias para a salvaguarda de seus bens no tempo devido, contudo somente no ano de 2024, tal providência foi tomada.

Corroboram os fatos narrados na inicial, os fatos trazidos no auto de constatação realizado, no qual os segundos requeridos informam que teriam adquirido as matrículas
em torno de 14 anos,
sendo assim necessária a dilação probatória e regular instrução processual para verificação dos fatos
.

Logo, o segundo requisito não se verifica.

Desta forma, quanto ao pedido de reintegração de posse em caráter liminar, mostrando-se necessária a possibilidade de argumentação pela requerida (relevância do contraditório),
considerando o lapso temporal já ultrapassado, não há neste momento processual, outro caminho
se não
o indeferimento do pedido
.

Em razão dos mesmos fundamentos,
INDEFERE-SE
o pedido formulado no aditamento à inicial para suspensão dos registros de georreferenciamento nas matrículas 9.706 e 19.851, sendo necessária dilação probatória para verificar se de fato houve manobra dos requeridos para esconder a área que teriam supostamente invadido ou erro no momento da realização do georreferenciamento, inclusive com prova técnica se necessário.

Ante o exposto, sempre frisando o caráter provisório, precário e contemporâneo (atualidade) desta decisão,
INDEFERE-SE o PEDIDO
DE TUTELA ANTECIPADA

consistente na reintegração da posse e suspensão do registro do georreferenciamento
pelos motivos acima explicitados. (
...)”
(
g.n
.) (ID. 175496407, na origem).

Pois bem.

Como
já fundamentado na ocasião
da análise do pedido de antecipação da tutela recursal,
a Agravante não produziu provas hábeis suficientes para, neste momento, demonstrar a presença dos requisitos necessários para concessão da medida
reintegratória
liminarmente
.

E
m que
pese
a
probabilidade do direito
alegado
,
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
não foram
satisfatoriamente
demonstrado
s
, sobretudo em razão do longo lapso temporal desde a
supost
a perda da posse (janeiro de 2009)
. Além disso, é
inegável que o feito carece de instrução probatória e, neste ponto, não observo manifesto desacerto no referido pronunciamento.

Isso porque
os
Agravante
s não produziram
provas hábeis suficientes para, neste momento, demonstrar a presença dos requisitos necessários para concessão da medida
reintegratória
, pois, como bem pontuou o Juízo
a quo
,
a situação perdura há pelo menos

14 anos
, sendo insuficiente para demonstrar o perigo concreto a alegação de prejuízo decorrente da impossibilidade de uso do imóvel, que poderia causar prejuízo irreparável aos Agravantes em caso de indeferimento da tutela de urgência.

Em outras palavras, embora os Agravantes aleguem prejuízos econômicos decorrentes da impossibilidade de alienação do imóvel e continuidade de suas atividades, o longo lapso temporal entre o esbulho alegado (
janeiro de 2009
) e o ajuizamento da ação somente em
agosto de 2024
, de fato, compromete a alegada urgência necessária à concessão da tutela provisória, além do que a eventual execução da decisão de mérito será suficie
nte para resguardar o direito dos
Agravante
s
, sem prejuízo ao resultado útil do processo.

Por outro lado, a
análise das contrarrazões apresentadas pelos Agravados (
IDs
. 266930297 e 269322264) revela a existência de controvérsia acerca da posse anterior dos Agravantes e da ocorrência do esbulho.

É que o
s Agravados alegam que adquiriram os imóveis de boa-fé e que não houve
a
lteração dos marcos divisórios, sustentando
, ainda, que a área objeto da ação possessória está inserida em imóvel de matrícula diversa
daquela em que os Agravantes exerciam a posse.

Logo, a
existência dessas controvérsias impede a concessão da tutela de urgência
postulada na ação de origem
, que exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito.

Diante das controvérsias existentes, é imprescindível a dilação probatória para a elucidação dos fatos. A produção de prova pericial se mostra necessária para a correta delimitação das áreas, a verificação da ocorrência do esbulho e a análise da posse anterior.

Por fim, também não foi demonstrado que a manutenção do registro de georreferenciamento nas condições atuais pudesse causar dano irreparável ou de difícil reparação, não havendo evidências de que a manutenção do registro pudesse comprometer o direito da parte a ponto de justificar a intervenção judicial imediata, de modo que a alegação de prejuízo econômico, por si só, não se traduz em dano irreparável, especialmente em se tratando de propriedade rural que não foi utilizada pelos Agravantes nos últimos anos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - REVOGAÇÃO - CASEIRO - MERO DETENTOR - REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC COMPROVADOS EM FAVOR DA AGRAVANTE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. I -
Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil, deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente
. II - Na espécie, comprovado o esbulho praticado pelo Sr. Pedro Bastos Ramos, e a posse injusta do agravado na qualidade de mero detentor,
deve ser reformada
a decisão de piso para que a reintegração de posse se dê em favor da recorrente.”
(TJMT. N.U 1003400-95.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 27/06/2018,
DJe
03/07/2018) (
g.n
.)

Assim sendo, o
pedido de suspensão dos registros de georreferenciamento também não merece prosperar
, uma vez que n
ão há nos autos elementos que demonstrem que a manutenção dos registros causará prejuí
zos irreparáveis aos Agravantes, de modo que a
discussão sobre a correta delimitação das áreas deverá ser realizada no curso da instrução processual, com a produção de prova pericial.

Diante disso
, considerando que
restou incontroverso que a posse dos Agravantes remonta ao menos ao ano de
2009
, quando alegam ter ocorrido o esbulho possessório, sem que tenham adotado medidas judiciais para a proteção de sua posse nos 15 anos subsequentes, portanto, não tendo os recorrentes
consegui
do
demonstrar de maneira convincente a turbação
nova
ou o esbulho de sua posse,
entendo
não ser prudente a concessão da tutela de
urgência em seu favor
,
pelo menos
até que se possa aferir com um conjunto probatório imparcial, normalmente colhido por audiência de instrução e julgamento, os fatos narrados na inicial da ação de origem.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA COM OITIVA DE TESTEMUNHAS DA PARTE AUTORA - ALEGADA POSSE ANTIGA DOS REQUERIDOS NÃO DEMONSTRADA - VIA PROCESSUAL ELEITA DE RITO ESPECIAL ADEQUADA À VINDICADA TUTELA POSSESSÓRIA - LIMINAR DEFERIDA - REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR PREENCHIDOS PELA PARTE AUTORA - FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA - NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA CORROBORAR ELEMENTOS DE PROVA DOS REQUERIDOS - PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE DA PROVA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há, preliminarmente,
prova robusta e indene
de dúvidas de que, de fato, os agravantes estão há mais de ano no exercício da posse da área objeto do litígio,
o que demanda dilação probatória em seara de futura instrução processual
, de modo que não há, em razão disso, como desqualificar a via processual especial eleita pela parte autora e adotada pelo juízo a quo, a qual comportou a justificação prévia realizada e deferimento da liminar de reintegração de posse
. A medida liminar possessória tem requisitos próprios para o seu deferimento, conforme dicção do artigo 561 do Código de processo civil, a saber: a) a posse do autor; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou esbulho; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração. Requisitos evidenciados e fundamentados da decisão objeto de recurso, estando a conclusão liminar baseada em provas orais colhidas em audiência de instrução realizada na instância singela A concessão de liminar possessória
está
restrita à análise da verificação dos requisitos, cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos. E
se a agravante não traz elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos,
impõe-se a manutenção da decisão impugnada
, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias,
sob pena
de tumultuar o processo
. Os argumentos expendidos pela parte agravante e documentos juntados, unilaterais que são, demandam pertinente corroboração em seara de futura instrução processual, sendo incompatível a alegada verossimilhança com a seara preliminar em que atualmente se encontra o processo possessório na instância a quo, mormente ao confrontar com a robusta prova oral colhida em justificação prévia que lastreou a decisão liminar.
Nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto,
deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação
. Mostra-se prudente, nesta esfera de cognição sumária, aplicar o princípio da
imediatidade
da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo
Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção.” (TJMT. N.U 1002593-02.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 10/05/2023,
DJe
17/05/2023) (
g.n
.)

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
JOÃO FORTUNATO BACHIEGA
e
ALZIRA RICHARD FURLANETI BACHIEGA
,
mantendo
incólume
a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025